Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726735-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVS SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO LOTE 03 DO CONJUNTO 02 DA QUADRA 26, ASCON ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIVS SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação reivindicatória de bens móveis com pedido de tutela de urgência n. 0722795-81.2023.8.07.0001, ajuizada em face de CONDOMINIO DO LOTE 03 DO CONJUNTO 02 DA QUADRA 26 e ASCON ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA – Me, ora agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado (ID n. 160894458 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID n. 48646661), a agravante narra que ajuizou ação reivindicatória de bens móveis com pedido de tutela de urgência, para requerer a devolução dos bens locados pelos ora agravados, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), mas o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado, sob o fundamento de que os fatos alegados demandariam mais esclarecimentos. Requer a agravante seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a devolução dos bens pelos agravados, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). E, no mérito, requer seja a decisão agravada reformada para confirmar a antecipação de tutela requerida. Comprovação do recolhimento das custas processuais em ID n. 48646663. Em decisão em ID n. 48735274, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante peticionou (ID n. 48916575), requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência deste agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;